Tribunal: TJPA
Processo: 0001450-66.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001450-66.2015.8.14.0040

APELANTE: LUCIENE SILVA NERES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE GESTANTE. PRAZO DE 180 DIAS PARA GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE RESPEITADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1 - No
Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos
embargos
de
declaração
.

2 - No presente caso, não há como falar em omissão, tendo em vista que, conforme se verifica no acórdão, não foram comprovados descontos indevidos na rescisão contratual e a demissão não estava eivada de vícios que a tornassem nula, estando tudo amplamente debatido e fundamentado no acórdão proferido.

3 – Embargos de declaração conhecido, mas rejeitados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luciene Silva Neres em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto, mantendo a sentença proferida em sua integralidade. Vejamos a ementa do referido julgamento:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE GESTANTE
. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE.
PRAZO DE 180 DIAS PARA GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE
NO ESTADO DO PARÁ ENCONTRA-SE PREVISTO NO ART. 31, XII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
PRAZO RESPEITADO
. DISPENSA LEGAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Inconformada, a apelante opôs embargos de declaração, alegando haver omissão no acórdão no que diz respeito aos descontos indevidos em sua rescisão, reafirmando a nulidade da demissão e a negativa de prestação jurisdicional por não haver exposto as datas de licença e de demissão, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos.

Instado a se manifestar, o Município de Parauapebas apresentou manifestação acerca dos embargos de declaração, requerendo o seu não acolhimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sobre Embargos de Declaração, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em análise das razões recursais, entendo que os embargos opostos não merecem provimento, tendo em vista que o acórdão proferido fundamentou vastamente a hipótese em que se garante a estabilidade provisória de gestantes ocupantes de cargos temporários, discriminando devidamente o período de afastamento por licença maternidade, de modo que os pedidos foram amplamente debatidos no julgamento.

Ademais, o acórdão também discorreu acerca dos supostos descontos indevidos, não havendo qualquer omissão ou obscuridade no acórdão como fora pontuado nos embargos.

Cumpre ressaltar que é absolutamente incabível a oposição de embargos de declaração com a intenção de rediscutir a controvérsia dos autos, podendo ser utilizado somente em casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Acerca da omissão nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo.
O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão.
O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão
.

Logo, não há omissão no julgado, quando a decisão é devidamente motivada, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do Código de Processo Civil, conforme fundamentação lançada.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 28/04/2022